Tribunal: TJDFT
Processo: 0705951-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA TESTEMUNHAL. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA. VALOR DESEMBOLSADO PELA SEGURADORA. ENUNCIADO No 188 DA SÚMULA DO STF. APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, que decorre da interpretação e análise do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, é relativa e pode ser elidida pelo conjunto probatório.
2. Nos termos do artigo 373 do Código Processual Civil, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. A parte ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, não sendo capaz de afastar sua culpa pela colisão ocorrida na traseira do veículo que seguia a sua frente.
4. A seguradora tem direito a ação regressiva contra o causador do acidente de trânsito para receber o que efetivamente despendeu para o conserto do veículo segurado, descontado o valor da franquia (Enunciado no 188 da Súmula do STF).
5. Negou-se provimento aos recursos.